Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-09.2021.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-09.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIVINO MOREIRA LUZ - CPF: 468.750.851-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA - PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA REJEITADA – AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação e a prestação do serviço.

2.
Constatada a ausência da parte Reclamada na audiência de conciliação, e, tampouco foi apresentada a contestação aos fatos narrados na exordial pelo autor, o reconhecimento da revelia é a medida que se impõe.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como decretou a revelia da promovida.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e afastando os efeitos da revelia, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

-
REVELIA

A recorrente suscita a preliminar de revelia para que seja afastada os seus efeitos, sob a alegação de que não compareceu na audiência de conciliação pois não foi intimada para o ato, não foi apresentada nenhuma justificada quanto a não apresentação da contestação.

Verifica-se nos autos que houve a intimação de ambas as partes para o comparecimento na aludida audiência, conforme intimações expedidas nos ids 102966857, 102966866 e 102966871, além disto observa-se que a parte Reclamada não se manifestou nos autos afim de justificar a sua ausência na audiência e, tampouco, a ausência de apresentação de sua peça de defesa.

Diante disto, não havendo justificativa plausível da ausência da Reclamada, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se é devida a condenação ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a empresa Recorrente juntou, em grau recursal, o termo de adesão, cópia do documento pessoal do Autor, faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas. A apresentação de provas em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Na inicial, o Recorrido alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$178,47, inclusão em 21/01/2019, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, conforme extrato de negativação.

Verifica-se nos autos que o juízo a quo decretou a revelia da parte Reclamada, ante a sua ausência injustificada na audiência de conciliação e não foi apresentada contestação, tendo se manifestado nos autos somente após a sentença proferida.

Deste modo, em relação a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Inexiste registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021